Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Na questão, o apelante pleiteou a reforma da sentença para incluir na condenação as parcelas vencidas e vincendas até o pagamento. No entanto, é possível concluir que não há qualquer utilidade na apreciação dessa tese processual tendo em vista que tal determinação foi observada pela sentença.
2. No caso, a pretensão deduzida pelo suplicante somente não foi acolhida em sua totalidade pelo juízo de origem e em razão da atualização incorreta da dívida, motivo pelo qual se verifica sucumbência recíproca, porém não proporcional.
3. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.